Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720130-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUANA NUNES PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por L. N. D. S., representado por sua genitora, JUANA NUNES PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 64814533 dos autos originários), que, nos autos ação de obrigação de fazer tutela de urgência movida em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa postulado na exordial pelo agravante. Recorre o agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que acarreta dificuldade em interação social, com atraso no desenvolvimento psicomotor, sendo necessária a intervenção de equipe multiprofissional. Infere que haveria a “recomendação médica de que recomendação que o paciente portador desse transtorno do neurodesenvolvimento seja atendido por profissionais que sejam capacitados, tendo vivência e estudo contínuo para otimizar os resultados decorrentes das abordagens multiprofissionais”. Narra que houve a negativa de cobertura das abordagens terapêuticas de “musicoterapia, arteterapia e equoterapia” e, ainda, que a clínica credenciada “não possui formação completa em Integração Sensorial de Ayres, essencial para o tratamento da Requerente”. Diante dessa situação, o agravante salienta que “devido as peculiaridades do caso em questão, deve ser mantido o tratamento com as mesmas profissionais que já a acompanha, na forma constantes nas recomendações médicas a fim de evitar os regressos no tratamento, devendo eventual troca de profissional, cuja adaptação e socialização é severamente difícil nos casos de autismo”. Defende a imprescindibilidade, a urgência e a obrigação da agravada de prestar-lhe o tratamento pelos profissionais habilitados para tratamento de TEA. Destaca que a indispensabilidade de ser atendido por não ser suficiente para o seu caso, “ser atendida por profissionais “generalistas”, visto que tais não possuem experiência com o autismo”. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao cabo, almeja a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Em sede de antecipação da tutela recursal, requesta “que seja autorizado a realização das terapias com os especialistas que já acompanham a Requerente, conforme solicitação médica”. No mérito, requer o provimento do recurso com a completa reforma da decisão fustigada. Preparo recolhido no ID 17279489. É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por advogado devidamente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), com preparo devidamente recolhido (ID 17279489), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque o processo ainda se encontra em fase bem incipiente e com base em um juízo sumário e perfunctório da causa não se vislumbra, no caso vertente, verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela antecipada da pretensão do agravante. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde do agravante e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. À primeira vista, as razões de decidir delineadas na decisão agravada encontram conforto na legislação de regência, tanto processual quanto em relação ao direito material, a saber a Lei no 9.656/98 e normativas da ANS, desmerecendo qualquer reparo, sobretudo em sede de cognição superficial própria das tutelas de urgência. O magistrado na origem foi preciso ao ponderar que “não há possibilidade de que o beneficiário eleja os profissionais para a realização do tratamento, tendo em vista que ele deverá se subordinar à rede credenciada, a qual oferece profissionais nas mais diversas especialidades”, e concluir que, no caso dos autos, “ao que parece, é a adaptação da autora aos profissionais com quem já faz os tratamentos”. Com efeito, inarredável que a agravada possui profissionais à disposição dos participantes na área de especialidade da qual demanda tratamento a parte autora, ora agravante, a saber equipe multidisciplinar composta de profissionais da saúde habilitados em suas áreas de atuação (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etc.) com experiência em Transtorno do Espectro Autista (TEA), ex vi da relação de profissionais credenciados (ID 60573014 dos autos da origem). Em acréscimo, a agravante não logrou demonstrar até o momento, e de maneira objetiva a superar sua mera opinião, preferência ou conveniência, que os profissionais credenciados ao plano agravado não possuem habilidade para conduzir o tratamento necessário à parte autora de acordo com a formação na área de atuação específica e na forma como indicado no relatório médico por ela trazido junto às razões recursais (ID 17279495). Gize-se, ademais, acaso não possua o plano de saúde profissional credenciado e habilitado à especialidade demandada pela parte e coberta pelo contrato, situação em que a escolha de profissional seria de sua livre escolha, tem-se que o raciocínio não é, via de regra, extensível às subespecialidades verificadas dentro de cada área. O que se verifica dos autos é que a parte autora lança, já ao cabo da exordial (ID 60572998), no pedido liminar os profissionais específicos os quais busca a guarida judicial para obrigar a cobertura contratual, sem, no entanto, demonstrar a efetiva ausência de profissionais habilitados de maneira detalhada e específica, o que tampouco foi cumprido com os documentos acostados em sede recursal (ID 17279493 e 172794934). Em arremate, e consoante mencionado na decisão agravada, do arcabouço disponível dos autos até o momento, sequer está evidenciada qualquer comprovação de negativa da ré em oferecer os tratamentos à parte autora. Calha frisar, por oportuno, que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, não havendo qualquer engessamento no entendimento do magistrado, que, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, resolverá a controvérsia posta à colação dentro dos parâmetros do livre convencimento motivado. Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, bem como reputo ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas pelo agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator